Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VALORES DE CONTA BANCÁRIA DE HOSPITAL. DESTINADAS AO PAGAMENTO DE SALÁRIO. NÃO COMPROVADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não comprovada a alegada impenhorabilidade das verbas penhoradas e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao agravante. 1.1. Incabível o desbloqueio dos valores.

2. A execução tem por objetivo primordial a satisfação do direito do exequente (art. 797, do Código de Processo Civil). Desse modo, a substituição da penhora é medida que depende da expressa concordância da parte credora, a quem incumbe aferir se a substituição é apropriada, ou não, à satisfação do crédito em execução, o que não ocorreu no caso. Precedentes.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.